Tribunal: TJSP
Processo: 2067837-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu a penhora sobre salário. Salário que é impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC. Não estando configurada hipótese descrita no §2o do mesmo dispositivo legal, não há que se falar em possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade. Precedentes. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33729).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067837-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FFE
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado
ANTONIO LUIZ MEDEIROS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067837-43.2020.8.26.0000 -Voto no 33729 - DVN
2
VOTO No
: 33729
AGRAVO No: 2067837-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: FFE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGDO.
: ANTONIO LUIZ MEDEIROS NETO
JUÍZA DE ORIGEM: ADRIANA TAYANO FANTON
FURUKAWA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que indeferiu a penhora sobre salário. Salário
que é impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC. Não
estando configurada hipótese descrita no §2o do mesmo dispositivo
legal, não há que se falar em possibilidade de mitigação da regra
de
impenhorabilidade.
Precedentes.
Decisão
confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33729).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento
de
sentença (processo
no 4001006-60.2013.8.26.0602),
proposto por FFE
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA. em
face
de ANTONIO
LUIZ
MEDEIROS NETO, que indeferiu o pedido de penhora de salário
do executado (fls. 171 de origem).
A agravante alega, em síntese, que é
possível a penhora do salário do executado em 30%, até integral
satisfação do débito de R$ 208.401,04. Pelos fundamentos
destacados, pede que o recurso receba provimento, para reformar a
decisão agravada. Porque presente o risco de dano de difícil ou
impossível reparação e demonstrada a probabilidade do provimento
do recurso, pede o deferimento da antecipação da tutela recursal.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal
(art.
1.017,
§5o). Decisão proferida em 06/04.2020.
Recurso interposto no dia 09/04.2020. O preparo foi recolhido
(fls. 186/189).
Prevenção
pelo
processo
no 2188702-66.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067837-43.2020.8.26.0000 -Voto no 33729 - DVN
3
Antecipação
da
tutela
indeferida
(fls.190/191). Ausente a apresentação de resposta. Não registrada
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
O art. 833, caput e inciso IV do
CPC/2015 contam com a seguinte redação:
Art. 833. São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
O § 2o do mesmo dispositivo legal prevê a
possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade com a
finalidade de garantir a efetividade de execução de verba de
natureza alimentar.
Referido dispositivo conta com a seguinte
redação:
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
No caso dos autos, os valores objeto de
execução são decorrentes de sentença proferida em ação de rescisão
de compromisso de compra e venda com reintegração de posse.
Não há alegação no recurso quanto à natureza alimentar da verba.
Por outro lado, não há alegação neste
agravo de que os rendimentos auferidos pelo agravado excedam 50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067837-43.2020.8.26.0000 -Voto no 33729 - DVN
4
salários mínimos mensais.
Deste modo, descabida no caso em tela a
mitigação da impenhorabilidade do benefício previdenciário
auferido pelo agravado.
Neste sentido, precedentes deste Tribunal
em casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Execução de Título Extrajudicial Decisão que indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da executada
Alegação de que a constrição atingiu o benefício previdenciário da
recorrente
Impenhorabilidade de vencimentos, nos termos do
artigo 833, IV, do CPC/2015 Mitigação dessa regra, no entanto,
pela aplicação do parágrafo 2o desse artigo, caso o salário do
devedor exceda a 50 salários mínimos, e se o percentual constrito
não inviabilizar sua subsistência e de sua família Exequente que
não logrou comprovar qual a renda salarial da executada, nem que
tal penhora não prejudicaria sua subsistência Executada, por sua
vez, que demonstra que sua renda não chega a quatro salários
mínimos, de modo que, caso mantida a constrição, resultará em
prejuízo à sua subsistência
Liberação dos valores constritos
determinada Decisão modificada RECURSO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2268581-25.2018.8.26.0000; Relator Desembargador
RAMON MATEO JÚNIOR; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 21/11/2019, destaque não original)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Bloqueio de
numerário em conta corrente bancária Comprovação de ser a conta
destinada
ao
recebimento
de
benefício
previdenciário

Impenhorabilidade Inteligência do artigo 833, IV, do Novo Código
de Processo Civil Ausente exceção Movimentação bancária que
não ultrapassa o limite prescrito pelo artigo 833, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil. PENHORA
Impenhorabilidade de
quantia depositada em conta poupança Movimentação constante
que não revela o caráter poupador Modalidade que admite imediata
disponibilidade e livre movimentação
Sem hipótese para a
aplicação do artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil
Litigância de má-fé não configurada Decisão de primeiro grau não
fixou honorários advocatícios. Agravo parcialmente provido. (Agravo
de Instrumento 2209638-78.2019.8.26.0000; Relator Desembargador
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019, destaque não
original)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067837-43.2020.8.26.0000 -Voto no 33729 - DVN
5
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator